Tribunal: CARF
Processo: 13877.000004/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13877.000004/2006-24
ACÓRDÃO
2001-007.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILMA MORAES CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ANISTIADOS POLÍTICOS - ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI N. 10.599/2002 -
ABRANGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS ANISTIADOS POLÍTICOS PELA LEI N.
6.683/79 E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26/85 - EFEITOS A PARTIR DE 29
DE AGOSTO DE 2002.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos
do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9° da Lei n°
10.559, de 13 de novembro de 2002.
A isenção somente alcança os valores recebidos a este título a partir de 29
de agosto de 2002, com a publicação da MP 65/2002, a qual foi convertida
na Lei 10.559/2002.
O art. 19 da referida norma, regulamentado pelo Decreto n. 4.897/2003,
estendeu o benefício da isenção do imposto de renda aos anistiados
políticos cuja anistia fora concedida com base na Lei n. 6.683/79 e no art.
8°, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
A isenção do imposto de renda aos pagamentos aos anistiados de que trata
o artigo 19 da Lei ocorre mesmo antes da substituição de regime referida
no dispositivo e independe de portaria do Ministro do Estado da Justiça.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13877.000004/2006-24
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 07-26.887 da 5a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC (fls. 60 e segs.).
Por meio dos documentos às fls. 2 a 9, formulou a contribuinte, em 11/01/2006,
mediante procurador habilitado (v. mandato à fl. 10), pedido de restituição do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre valores recebidos do INSS nos anos-
calendário 2001, 2002 e 2003, a título de aposentadoria de anistiados, no total
corrigido de R$19.582,35, invocando a isenção prevista no parágrafo único do art.
9o da Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002.
Na apreciação do pleito, a autoridade competente da Delegacia da Receita
Federal em Florianópolis manifestou-se pelo seu indeferimento, mediante o
Despacho Decisório às fls. 47 e 48, do qual se extrai os seguintes excertos:
O parágrafo único do art. n° 9 da Lei no 10.559/2002 dispôs que os valores pagos
a titulo de indenização a anistiados políticos, reconhecidos pelo Ministério da
Justiça, seriam considerados isentos do imposto de renda. Ao regulamentar o
referido dispositivo legal, o Decreto n° 4.897, de 25 de novembro de 2003,
estabeleceu que suas disposições produziriam efeitos a partir de 29/08/2002.
Do que foi exposto, conclui-se que não pode prosperar o pedido no que se refere
aos rendimentos recebidos no ano-calendário 2001, posto que a anistia passou a
produzir efeitos apenas a partir de 29/08/2002, com a publicação da Medida
Provisória n° 65, de 28 de agosto de 2002, que deu origem Lei no 10.559/2002,
conforme regulamentação mencionada no parágrafo anterior. Reputa-se,
portanto, improcedente esta parte do pedido.
Quanto aos rendimentos recebidos no ano-calendário 2002, de acordo com o
Acórdão no 17-32.277 – 3a Turma da DRJ/SP2 anexo por cópia às fls. 33/35, deve-
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13877.000004/2006-24
3
se considerar que a restituição decorrente do beneficio em comento foi pleiteada
através da declaração de ajuste anual do referido período, que, por sua vez, foi
objeto de Notificação de Lançamento. Pelo motivo acima apresentado, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II considerou
procedente em parte o lançamento, reconhecendo a isenção apenas a partir de
29/08/2002. Por conta da aludida decisão, o resultado final da declaração em
questão resultou foi modificado para saldo de imposto a pagar. Posto que já
houve apreciação da aplicação do benefício sobre os rendimentos do ano-
calendário de 2002, através do julgamento da DRJ/SP2, cujo resultado não foi
saldo de imposto a restituir, considera-se também improcedente esta parte do
pedido em análise.
No que toca ao ano-calendário 2003, o pedido já foi atendido com o
processamento da declaração de ajuste anual do exercício 2004, pois, conforme
cópia da declaração juntada às fls. 38/40, a interessada excluiu dos rendimentos
tributáveis a aposentadoria recebida do INSS e teve restituído todo o imposto
retido dos referidos rendimentos, conforme extrato do sistema eletrônico de
processamento de dados "IRPF/CONS" à fl. 37. Portanto, não há o que apreciar no
período em questão.
Cientificada do Despacho Decisório da DRF em Florianópolis (v. fls. 49 e 50), a
contribuinte apresenta a manifestação de inconformidade de fls. 51 a 58.
Argúi que os valores de IRRF pleiteados referem-se a verbas indenizatórias
recebidas do INSS e que tanto a RFB quanto o CARF já reconheceram que a
isenção concedida pela Lei no 10.559/2002 aplica-se a períodos anteriores, “dado
o seu caráter meramente declaratório e por se tratarem de verbas
indenizatórias”.
Transcreve excertos da legislação correlata, argüindo que mesmo após a edição
da Lei no 10.599/2002, o INSS continuou a reter, “indevidamente”, o valor
referente ao imposto de renda da aposentadoria excepcional de anistiado. Assim,
em 30/09/2003, encaminhou declaração retificadora, com o intuito de suspender
o pagamento futuro de imposto de renda, com base nos artigos 1o, inciso II, e 9o,
parágrafo único, da Lei no 10.559/2002 e no Decreto no 4.897/2003.
Expõe que a partir da edição do Decreto no 4.897/2003, o INSS interrompeu a
retenção, no entanto, até aquela data cinco parcelas do imposto declarado já
haviam sido recolhidas aos cofres da União. E, qualquer alegação de que a isenção
dada pela Lei 10.559/02 e Decreto n.° 4.897/03 operaria apenas efeitos ex nunc
não pode prosperar porque a própria Secretaria da Receita Federal, em decisão da
Superintendência Regional da Receita Federal da 1a Região Fiscal, e o 1° Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual CARF, já decidiram sobre o
direito à isenção do Imposto de Renda no caso das reparações econômicas pagas
a anistiados políticos. De igual modo restou reconhecida a natureza meramente
declaratória da Lei no 10.559/2002, de sorte a atribuir-lhe efeitos ex tunc sobre as
verbas indenizatórias indevidamente tributadas na fonte.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13877.000004/2006-24
4
A impugnante transcreve soluções de consultas da SRRF 1a Região Fiscal e
Acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes que tratam da isenção dos
rendimentos pagos aos anistiados políticos e conclui que não restam dúvidas da
impossibilidade de tributação dos valores recebidos a título de reparação
econômica, “por expressa disposição legal e pelo reconhecimento do caráter
meramente declaratório da Lei n. 10.559/02”.
Ressalta que, ainda que se considerem tributáveis os rendimentos provenientes
de reparação econômica, o Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas 125, 136 e
215, decidiu pela não incidência do IR sobre verbas de natureza indenizatória
(férias não gozadas por necessidade de serviço, licença prêmio não gozada por
necessidade de serviço e indenização recebida por adesão a PDV), por não
caracterizarem qualquer acréscimo patrimonial para fins de imposto de renda.
Requer, assim, que seja “reformado” o Despacho Decisório e deferido o seu
pedido de restituição e que as intimações sejam feitas em seu nome, via correio
com aviso de recebimento, “sem prejuízo de comunicação via e-mail
(vilmamcruz@gmail.com) que se requer apenas em caráter subsidiário e
complementar à intimação pessoal via A.R.”.
Às fls. 17, 24 e 29, comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte emitido pelo INSS, para os anos-calendário 2001, 2002 e 2003,
os quais apontam como natureza do rendimentos: “aposentadoria de anistiados”.
À fl. 14, cópia do Diário Oficial de 29 de março de 1994, Com Despacho do
Ministro de Estado do Trabalho, de 28/03/1994, nos seguintes termos:
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, nO uso de suas atribuições, considerando
o disposto no art. 131 do Decreto no 611, de 21.07.92, acolhendo parecer da
Comissão Especial de Anistia, instituída através da Portaria 1.051, de 17 de agosto
de 1993, de conformidade com o art. 8o, parágrafos 2o e 5o do ADCT da
Constituição Federal resolve: declarar anistiados:
- VILMA MORAES CRUZ. Processo no 46000.002748/93.
[...]
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Com relação ao ano-calendário 2002, consoante informa o despacho decisório
recorrido e se vê as fls. 37 a 41, houve lançamento alterando o imposto a restituir
na DIRPF/2003 de R$4.281,23 para imposto a pagar ajustado de R$3.767,05. Da
análise do processo no 13877.000266/2007-70 a 3a Turma da DRJ em São Paulo II
(SP), mediante o Acórdão no 17-32.277, de 27/05/2009, reconheceu a isenção dos
rendimentos recebidos na condição de anistiado político a partir de 29/08/2002,
alterando o lançamento para imposto a pagar de R$519,50.
Quanto aos rendimentos recebidos no ano-calendário 2003, consoante despacho
decisório e extrato IRPF/CONS à fl. 43, a interessada já não incluiu para o ajuste
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13877.000004/2006-24
5
anual, na DIRPF/2004, os rendimentos de aposentadoria recebidos do INSS,
tendo-lhe sido restituído, integralmente, o IRRF.
Tem-se, assim, que a questão fundamentalmente argüida é a data em que se
inicia a isenção prevista no parágrafo único do artigo 9o da Lei no 10.559/2002,
regulamentado pelo Decreto no 4.897/2003; se o benefício alcançaria, no caso em
pauta, o ano-calendário 2001 e os meses de janeiro a 28/agosto/2002, para
efeitos de restituição dos valores do IRRF nesse período.
Mediante Despacho do Ministro de Estado do Trabalho, de 28/03/1994, publicado
no Diário Oficial de 29/03/1994, de conformidade com o art. 8o, §§ 2o e 5o do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (v. fl. 14), a Sra. Vilma Moraes Cruz foi
declarada anistiada.
A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002, conversão da Medida Provisória no
65, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União – DOU de
29/08/2002, regulamentou o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político. A referida lei garantiu
ao anistiado político, entre outros direitos, o da reparação econômica, de caráter
indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e
continuada, e também estabeleceu que os valores pagos a título de indenização
ao anistiado político são isentos do imposto de renda:
Art.1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
[...]
II - reparação econômica, de caráter indenizatório , em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a
promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o
do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
[...]
Art.3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a
reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§2o A reparação econômica , nas condições estabelecidas no caput do art. 8odo
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante
portaria do Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de
Anistiado que trata o art. 12 desta Lei.
[...]
Art.9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao
INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de
ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13877.000004/2006-24
6
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos
são isentos do Imposto de Renda.
[...]
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades
públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto,
será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de
prestação mensal, permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o
que determina o art. 11.
Por sua vez, o Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao regulamentar o
parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 2002, determinou expressamente:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos
do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos
do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002.
[...]
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002,
nos termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional.( Grifou-se)
[...]
Como se vê, a isenção do imposto de renda alcança as aposentadorias, pensões
ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou
militares, a partir de 29 de agosto de 2002. Somente com a entrada em vigor da
Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante da conversão da Medida
Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002), estabelecendo o Regime do Anistiado
Político, é que se garantiu ao anistiado político o benefício. Ressalta-se que o
Decreto no 4.897/2003 estabeleceu que o nele disposto “produz efeitos a partir
de 29 de agosto de 2002, nos termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”.
Desta forma, cabe afirmar que os valores percebidos antes de 29 de agosto de
2002, mesmo que denominados de caráter indenizatório, constituem rendimento
tributável na fonte e na declaração de ajuste anual, por inexistir dispositivo legal
concedendo a isenção.
Assim, como a isenção sobre rendimentos pagos aos anistiados políticos se aplica
apenas a partir de 29 de agosto de 2002, conforme legislação regularmente
editada, não pode este juízo retroagir sua aplicação, sob pena de, com isto, estar
ultrapassando seus limites legais de competência. Portanto, os rendimentos
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13877.000004/2006-24
7
recebidos do INSS a título de “aposentadoria de anistiado” anteriores a essa data
não são alcançados pela benefício.
Quanto às Consultas mencionadas pela impugnante não trazem entendimento
divergente, uma vez que confirmam a isenção dos valores pagos a título de
indenização a anistiado político, ainda que referentes a períodos anteriores, mas
se pagos após a edição da MP no 65, de 2002.
Esclareça-se, por oportuno, que as decisões administrativas, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário. Desta forma, não
podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Veja-se nesse sentido dizeres do Parecer Normativo CST no 390/71:
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Quanto às intimações, como bem sabe a contribuinte, estão disciplinadas pelo
artigo 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, podendo a Receita
Federal do Brasil, em sede de processo administrativo fiscal, se utilizar de
qualquer das formas ali previstas para a intimação do sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13877.000004/2006-24
8
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
Diante de todo o exposto, manifesto-me no sentido de indeferir a solicitação de
restituição do Imposto de Renda pago anteriormente a 29 de agosto de 2002,
conforme efetuado pela autoridade a quo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2014, Recurso Voluntário, fl. 71, por meio do qual basicamente repisa seus
argumentos já anteriormente trazidos em sua manifestação de inconformidade junto à DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Originou-se o presente julgamento a partir de manifestação de inconformidade do
sujeito passivo frente a despacho decisório da unidade da Receita Federal que indeferiu pedido de
restituição de IRRF, conforme acima já relatado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em manifestação de
inconformidade na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.307 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13877.000004/2006-24
9
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114:
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Original